Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexander Rosas Ramo (ID no 72644962) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e julgou prejudicado o recurso (ID no 72215391). 2. Ao Ministério Público. 3. Ciente da petição de ID no 72721910 e documentos anexados. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO